Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021636-90.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: ROBERTO ABRÃAO SOUZA ARAÚJO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência proposta por Roberto Abrãao Souza Araújo, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “considerando a inexistência de provas nos autos no tocante a ter ocorrido a negativa ao tratamento e/ou situação excepcional configuradora de inexistência ou insuficiência do serviço público, não há como prevalecer a decisão agravada, já que ônus do agravado demonstrar efetivamente a negativa do tratamento e ou inexistência do serviço público a fim autorizar do deferimento de seu pedido liminar.”.
Assevera que “os atestados médicos juntado com a inicial não refere urgência na realização do procedimento, tampouco qualquer risco pela espera, motivo pelo qual não se vislumbra necessidade de burlar a fila de espera.”.
Afiança que, pelos tratamentos serem de alta complexidade, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente os tratamentos e serviços de acompanhamento fornecidos pela rede SUS, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
Em se tratando de menor de idade, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. [...]. (Id. 112077484 – fls. 24).
Roberto Abrãao Souza Araújo, com onze (11) anos de idade, por apresentar transtorno do espetro autista (CID 10 F84.0), necessita de se submeter às sessões de equoterapia, terapia ocupacional, e ser acompanhado por psicóloga, fonoaudióloga e psiquiatra.
No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).
[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.
É certo que, a urgência do tratamento decorre da própria condição do agravado. Ademais, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, os tratamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS:
[...] Conclusão: Nos autos do processo, foi anexado o relatório da médica Marcela Loureiro, CRMMT 8514, datado em 04/10/21, da Clínica privada CAMPI, solicitando: acompanhamento com terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional (terapia sensorial) e psiquiatria.
O orçamento apresentado é da Clínica CAMPI, em Várzea Grande/MT.
Diante das evidencias cientificas apresentadas na elaboração da nota técnica, foi possível verificar que a maioria das revisões de literatura concluiu que os processos de intervenção são controversos, caros e dependentes de fatores externos.
Os estudos que compararam a abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com outras propostas terapêuticas concluiu que não há evidência que corrobora a superioridade da ABA (Análise do Comportamento Aplicada) sobre as alternativas terapêuticas, além de apresentar alto custo individual.
Assim sendo, permanece a consideração de que, conforme a Política Pública de saúde, o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar numa unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde Mental / CAPS do município de domicilio do menor.
Não consta anexado aos autos, nenhum documento oriundo do referido serviço de reabilitação do SUS negando a assistência ao menor.
Não há indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência de reabilitação no núcleo de saúde Mental / CAPS do SUS.
A terapia indicada pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) não é disponibilizada pelo SUS. O SUS, disponibiliza fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
As consultas especializadas devem ser viabilizadas junto a Central de Regulação; são asseguradas pelo SUS e de responsabilidade do gestor Municipal.
A psicopedagogia e o acompanhamento em sala de aula, são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. [...]. (Id. 112077484 – fls. 29). [sem negrito no original]
De modo que, juízo de Primeira Instância determinou que “o Requerido providencie ao requerente os tratamentos e serviços de acompanhamento fornecidos pela rede SUS” (Id. 112077484 – fls. 24).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator